Tribunal: TCU
Processo: 018.828/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 980503 (Objeto: OBJETO: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AS ROTAS (MUNICIPAIS E ESTADUAIS), VEÍCULO TERRESTRE E FLUVIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHAS EM ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ NO ANO LETIVO DE 2024.)

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 9/2024-00002, conduzido pelo Município de Oeiras do Pará/PA, com valor estimado de R$ 9.211.576,00, cujo objeto é a formação de registro de preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de transporte escolar, com vistas a atender as demandas da rede de ensino da localidade em 2024. Considerando que não restou comprovado comprometimento à competitividade e à economicidade da licitação; considerando a existência de perigo na demora reverso e a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações do representante; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o indeferimento da cautelar pleiteada e a declaração de improcedência da representação (peças 28 e 29), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 143, V, "a", 169, III, 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) considerar improcedente a representação quanto ao mérito; d) informar o representante e o Município de Oeiras do Pará/PA acerca desta deliberação; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.828/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Oeiras do Pará/PA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.